Tribunal: STF
Processo: Rcl 94650
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roberto Shiguemi Murata e Angelica Pinheiro Garcia em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1.0000.23.158389-9, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE 1.038.507/PR (Tema nº 961 RG).
Narram os reclamantes que o processo em referência versa sobre a validade da penhora de imóvel rural contraposta à efetiva comprovação de que a propriedade seria trabalhada pela família em regime de subsistência. 
Sustentam a viabilidade da reclamação com paradigma em tema de repercussão geral, pois, segundo afirmam, “o Agravo em Recurso Extraordinário, regularmente autuado perante o Supremo Tribunal Federal sob o nº ARE 1.595.746/MG”, atende ao requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias (e-doc. 1, p. 3).
Enfatizam, a partir do paradigma, que o STF delimitou elementos objetivos para caracterizar a pequena propriedade rural familiar impenhorável, quais sejam: “a soma das áreas não pode ultrapassar quatro módulos fiscais do município de localização, ainda que constituída por mais de uma matrícula contígua, e a exploração deve ocorrer em regime de economia familiar” e, nessa medida, desenvolvem argumentação no sentido de defender que, no caso dos autos, “tais pressupostos encontram-se não apenas presentes, mas amplamente comprovados por documentação idônea e incontroversa” (e-doc. 1, p. 5).
Ao final, requerem

“b) A concessão da medida liminar pleiteada, para suspender imediatamente a eficácia do acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.158389-9/002, bem como para determinar a suspensão de todos os atos executórios dele decorrentes que importem em constrição, alienação adjudicação ou qualquer forma de expropriação da pequena propriedade rural familiar dos Reclamantes, com expedição de ofícios ao Tribunal de origem e ao juízo responsável pelo feito executivo, para imediato e fiel cumprimento; 
(...)
e) Ao final, o julgamento integralmente procedente da presente Reclamação Constitucional, para cassar o acórdão reclamado e reconhecer o descumprimento da tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 961 da repercussão geral, determinando-se que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de origem ou pelo juízo competente, com estrita observância do entendimento vinculante fixado no ARE nº 1.038.507/PR, restabelecendo-se, de forma definitiva, a proteção constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar dos Reclamantes, nos termos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República;” (e-doc. 1, p. 22)

É o relatório. Decido.
No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado acórdão da  10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.158389-9 (e-doc. 17).
No entanto, a presente reclamação constitucional foi protocolada nesta Suprema Corte, em 13/5/26, quando já havia decisão deste Tribunal, em sede de recurso extraordinário com agravo, no sentido de negar seguimento ao ARE nº 1.595.746, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, vinculado aos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.158389-9,  sob os seguintes fundamentos: 

“Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 376, fl. 1):
‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO EXECUTADO – A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, por definição legal. – Cabe, todavia, ao executado comprovar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família, em regime de subsistência, para demonstrar a impenhorabilidade do imóvel.’
No Recurso Extraordinário (Doc. 446), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos art.  5º, XXVI, da CF/1988, bem como ao Tema 961 do STF. 
Em suas razões recursais, alega que o acórdão recorrido decidiu que “não há comprovação de que o imóvel penhorado seja trabalhado pela família, em regime de subsistência/exploração familiar” (Doc. 446, fl. 6).
Aduz que o entendimento firmado no acórdão recorrido “não apenas ignora as provas robustas apresentadas, mas também coloca em xeque a estabilidade da jurisdição, gerando um precedente isolado que contraria a coisa julgada material em outros processos” (Doc. 446, fl. 7).
 Nessa linha, afirma que “restou demonstrado, de forma clara e inequívoca, o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais da impenhorabilidade” (Doc. 446, fl. 9).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF (Doc. 455).
No Agravo, a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 459).
É o relatório. Decido.
 Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, à luz do conteúdo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto (CPC; Lei nº 8.629/93; e Lei 4.504/1964),  concluiu que “não há comprovação de que o imóvel penhorado seja trabalhado pela família, em regime de subsistência/exploração familiar. Ao contrário. Há afirmação de exploração mineral, sem que se demonstre atividade familiar agrícola, pelo menos simultaneamente” (Doc. 376, fl. 5). 
Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso, bem como analisar as provas dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido:
‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.’ (RE 1411900 AgR / SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 22/3/2023)
‘EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.’ (ARE 1387622 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2022)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

Em precedente Plenário, firmou-se entendimento de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Cito precedente:

“I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.
Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.
Reclamação: improcedência. 
Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000 - grifei).

A apreciação da ação reclamatória deve, portanto, incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.158389-9.
Assim, a presente ação é usada pelos reclamantes para manifestarem seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir  o caso concreto à apreciação dessa Suprema Corte.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dos quais destaco a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte.
Nesse sentido, vide precedentes:

“Não cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl nº 3.916/AP-AgR, relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25/8/06).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 9.542/SP-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/2/11).

“RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl nº 2.969/MG-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/10).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Não cabe reclamação para impugnar decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 2. Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título judicial: perda de objeto.” (Rcl 8.301/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/09).

“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 2.090/MG-AgR, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/09).

“AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, ‘l’, DA CB]. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Recebimento dos embargos declaratórios como agravo regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de Relator nessa Corte. Precedentes. 2. A impugnação dos fundamentos da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo regimental. 3. Ausência de comprovação de afronta a julgados do Supremo Tribunal Federal. 4. Os atos impugnados nas reclamações devem emanar de outros Tribunais. 5. Agravos regimentais não providos” (Rcl nº 2.246/GO-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/9/06, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)

Outrossim, a reclamação não é meio processual adequado para reexame do mérito da demanda originária. Em outras palavras, a reclamação não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).
No caso, há absoluto desvirtuamento da figura jurídica da reclamação. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente